Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700878-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO OTON DE LIMA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUGENIO OTON DE LIMA, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Petrobrás Distribuidora S.A. em desfavor do agravante e outro, indeferiu a impugnação em que objetivava a retirada da constrição que recaiu sobre o imóvel descrito na matrícula 9.235 (ID 32187988 dos autos do processo referência). O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 13696400), a bem da verdade é que o recorrente há muito deixou transcorrer o prazo para impugnar a penhora, pois, embora intimado da referida constrição, deixou transcorrer in albis. Com efeito, embora o Juízo a quo tenha apreciado e rejeitado o pleito impugnatório, o certo é que o agravante, nos autos do cumprimento de sentença, foi intimado da citada constrição por hora certa (ID 32188000 dos autos do processo referência), no dia 25.2.2019 e o mandado foi juntado aos autos no dia 20.03.2019, conforme se vê da certidão ID 32188004. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente ao da intimação (art. 224 c/c o art. 231, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na quinta-feira que se seguiu (21.3.2019), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser computado apenas em dias úteis. Assim, o marco para a apresentação da insurgência escoou em 10.4.2019 (quarta-feira) e apenas foi exercitado no dia 6.8.2019 (ID 41710486). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da objeção, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi dos arts. 231 e 525, caput, ambos do CPC. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador